Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. SENTENÇA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO FURTO QUALIFICADO. APELO DEFENSIVO. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo M.P.D.F.T. e pelo réu contra a sentença, que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 180, caput, do CP (receptação), a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal.
2. O M.P.D.F.T. requer a condenação do réu como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II, do CP (furto qualificado pela destreza). A defesa busca, na dosimetria penal, o afastamento da análise negativa do vetor da conduta social e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) examinar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de furto qualificado pela destreza; (ii) averiguar a pertinência da aferição negativa da conduta social; e (iii) avaliar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a condenação pelo crime de furto qualificado pela destreza quando não há como extrair elementos suficientes a embasar condenação pelos fatos descritos na denúncia. A responsabilização penal exige prova categórica e segura da autoria do delito imputado no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
5. É pacífico, na jurisprudência, que a prática de delito enquanto o réu estava cumprindo pena é fundamento idôneo para o desvalor da conduta social, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas sendo o réu reincidente e ostentando circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.